Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-17.2017.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-17.2017.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ AILTON SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré para fixar os honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação, em demanda que versa sobre inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento monocrático da apelação; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada nas Câmaras Cíveis deste Tribunal autoriza o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a matéria encontra-se pacificada, como ocorre em casos de negativação indevida.

4. O art. 7º, §2º-B da Lei 8.906/94 assegura a possibilidade de sustentação oral no julgamento do agravo interno, inexistindo prejuízo às partes.

5. A anotação indevida em cadastro de inadimplentes, sem prévia contratação, caracteriza ilícito civil, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

6. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com precedentes desta Corte em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 7º, §2º-B; 926; 927, V; 932, IV.

Código Civil: art. 927.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, APL 0556379-95.2014.8.05.0001

TJ-BA, APL 0000938-13.2014.8.05.0091

TJ-BA, APL 0000594-75.2011.8.05.0240

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000084-17.2017.8.05.0077
, em que figuram como agravante
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
e
como agravado
JOSÉ AILTON SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.